Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723191-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO CESAR FUCHS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESP 1370191/RJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO (HORAS EXTRAS). EQUILÍBRIO ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE VERTER VALORES APÓS ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça publicou, em 01/08/2018, o acórdão de mérito do Recurso Especial n.o 1.370.191/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 936, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. 2. O julgado paradigma foi claro ao definir que eventuais prejuízos poderão ser reparados contra a exempregadora na Justiça do Trabalho. Ademais, decidiu que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018). Assim, correta a r. sentença quanto à ilegitimidade passiva do patrocinador. 3. A pretensão da parte autora à complementação de aposentadoria surgiu com o reconhecimento de seu direito à verba remuneratória pela Justiça do Trabalho, quando, em tese, e nos termos da petição inicial, estaria violado o direito ao pagamento adequado da previdência complementar, dessa forma, no presente caso, não há prescrição. No julgamento do REsp. 1312736/RS, o Superior Tribunal de Justiça, quando modulou os efeitos de sua decisão, estabeleceu a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para as demandas propostas até a data do julgamento, 08.08.2018, desde que recomposto o valor da reserva matemática, remetendo-se à fase de liquidação a apuração do valor devido. Assim, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. (REsp 1.312.736/RS). 4. "Não se afigura suficiente para essa recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo patrocinador, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista". (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2018); 5. A recomposição deve ser prévia, ou seja, determina a Corte Superior que seja anterior à revisão pretendida, somente se revisando o benefício quando calculada e garantida a recomposição. Outro entendimento tornaria desnecessária a modulação de efeitos realizada pelo Tribunal. A previsão de recomposição do valor da aposentadoria determinado no julgamento paradigma se esgota no benefício principal contratado, não se estendendo aos denominados Benefício Especial de Remuneração e Benefício Especial Temporário, pois esses são concedidos em função de excepcional superávit financeiro aferido em determinado período e, por isso mesmo, com reflexos apenas momentâneos. 6. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. 7. Apurado o valor devido para a recomposição da reserva matemática na fase de liquidação, tais valores poderão ser deduzidos de eventual crédito existente, que também pode ser calculado, considerando os efeitos retroativos causados pelo acréscimo dos reflexos das horas extra nas aposentadorias. A recomposição das aposentadorias, para os casos que se enquadram no paradigma da decisão do REsp 1312736/RS não constitui mera expectativa de direito, pois é direito reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, fruto da moderação dos efeitos estabelecida na decisão, podendo ser realizada eventual compensação dos valores devidos pelas partes. A realização do cálculo não é impeditivo ou marco inicial para o pagamento dos reflexos das horas extras judicialmente determinado. 8. O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo, previsto no §3o do artigo 28 do regulamento do plano, e das normas regulamentares. Essa reparação, escudada na decisão paradigma, constitui direito e, portanto, não gera enriquecimento ilícito da parte autora. 9. O juízo monocrático determinou a correção monetária e os juros devidos, não assistindo interesse recursal do autor quanto ao tema. Os honorários advocatícios foram arbitrados com brilhantismo pelo juízo singular, não merecendo a r. sentença qualquer reproche quanto ao tema. 10. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, defendendo que o litisconsórcio tornou-se necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Subsidiariamente, pede que seja atribuído à parte requerida o ajuizamento de ação regressiva contra o patrocinador, nos termos do mencionado do artigo 21 da LC 109/2001; c) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; d) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio. Ao final, pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTRECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃODE BENEFÍCIO C.C. COBRANÇA FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE POR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas entre participante e entidade de previdência privada, especialmente quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a formação do litisconsórcio passivo. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1749054/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/03/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). Descabe cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 86 do Regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do Regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021) O recurso especial também não deve subir no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: "c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que, verbis: “No julgamento do REsp. 1312736/RS, o Superior Tribunal de Justiça, quando modulou os efeitos de sua decisão, estabeleceu a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para as demandas propostas até a data do julgamento, 08.08.2018, desde que recomposto o valor da reserva matemática, remetendo-se à fase de liquidação a apuração do valor devido. Assim, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” (ID 11219678 - Pág. 11). Logo, estando o acórdão recorrido, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029